Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFLITO DE INTERESSE RECURSAL ENTRE DEFESA E ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. EXCLUSÃO INDEVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1o, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme art. 77 do Código Penal. A Defesa requer (i) o reconhecimento da lesão corporal privilegiada (art. 129, §4o, do CP), com redução de 1/3 da pena, e (ii) a exclusão da suspensão condicional da pena, sob o argumento de que o benefício seria prejudicial ao apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a divergência entre o acusado e sua defesa técnica quanto à interposição do recurso impede o seu conhecimento; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da lesão corporal privilegiada prevista no art. 129, §4o, do Código Penal; (iii) estabelecer se é possível excluir, na fase de conhecimento, a suspensão condicional da pena concedida ao acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A divergência entre o acusado e a defesa técnica quanto à interposição do recurso não impede o seu conhecimento, devendo prevalecer a vontade de quem pretende recorrer, em observância às garantias do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, motivo pelo qual é rejeitada a preliminar de não conhecimento.
A condenação pela lesão corporal grave mantém-se amparada pela materialidade e autoria comprovadas pela confissão judicial, ainda que qualificada, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.
O reconhecimento da lesão corporal privilegiada é inviável, uma vez que não se demonstrou a prática do crime sob violenta emoção nem reação imediata a injusta provocação da vítima, caracterizando-se, ao contrário, premeditação do agente ao buscar arma branca e retornar ao local do fato.
A suspensão condicional da pena é benefício previsto no art. 77 do Código Penal e, uma vez concedido, somente pode ser recusado perante o Juízo da Execução, em audiência admonitória, não cabendo ao juízo de conhecimento afastá-lo quando preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A renúncia ao direito de apelar pelo réu não impede o conhecimento da apelação interposta pelo seu Defensor, porque tem mais condições de avaliar a conveniência quanto à interposição do recurso, bem como porque a divergência deve ser solucionada privilegiando-se o interesse na reforma da sentença penal em benefício do acusado, em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Não se reconhece a lesão corporal privilegiada quando ausentes os requisitos da violenta emoção e da imediata reação à injusta provocação.
A suspensão condicional da pena é benefício concedido ao réu, que não é obrigado a aceitá-la. Caso repute as condições estabelecidas desproporcionais ou prejudiciais a ele, pode, na audiência admonitória, recusar o benefício

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§1o e 4o, e 77.